Tribunal: STF
Processo: ARE 1529666
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 33, fl. 12):



    “TRIBUTÁRIO. VENDAS REALIZADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS, AMAZÔNIA OCIDENTAL E ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. LEI N 9.363/96. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. DL Nº 288/69. ARTIGO 40 DOS ADCT. PRESSUPOSTO LEGAL. EMPRESA PRODUTORA E EXPORTADORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. LEI Nº 9.069, ARTIGO 60. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 39 e Doc. 41), foram ambos rejeitados (fls. 12-13, Doc. 55).



    No apelo extremo (Doc. 64), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, INDUSTRIAL LEVORIN S/A alega ter o acórdão recorrido dado “interpretação equivocada do alcance do art. 40 do ADCT, uma vez que se entendeu pela limitação dos benefícios fiscais da SUFRAMA somente para a ZFM, restringindo o direito da Recorrente” (fl. 3, Doc. 64).



    Aduz que, da leitura do Decreto-Lei 356/1968, “depreende-se que qualquer benefício fiscal concedido à Zona Franca de Manaus (ZFM), será consequentemente estendido à Amazônia Ocidental (AO)” (fl. 7, Doc. 64).



    Afirma que de acordo com art. 40 do ADCT “qualquer isenção, incentivo ou benefício fiscal, concedido às exportações para o estrangeiro, serão ESTENDIDAS por equiparação à Zona Franca de Manaus (ZFM) e Amazônia Ocidental (AO)” (fl. 8, Doc. 64).



    Aduz que “todo o regime jurídico das áreas da SUFRAMA (ZFM, Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio), passou por recente estudo de marco regulatório e existem, ainda, inúmeros benefícios fiscais, até mais recentes do que os aqui analisados, que se aplicam a todas essas áreas, pensando na máxima da diminuição das desigualdades regionais” (fl. 10, Doc. 64).



    Por fim, requer o provimento do presente recurso, a fim de que “se estenda o entendimento favorável exarado pelo E. TRF-3, também para a ALC e Amazônia Ocidental” (fl. 11, Doc. 64).



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 71, fl. 8).



    No Agravo, a parte agravante sustenta que “ainda que a decisão agravada tenha trazido gama de decisões do STF que corroboravam com o entendimento do E. TRF-3, há que se ter presente que no recente julgamento do TEMA RG Nº 322, o STF, no qual se decidiu pela possibilidade de os adquirentes de matéria prima, material intermediário e embalagens, da ZFM, se creditarem de IPI, foi aberta exceção a lógica não cumulativa em respeito a redução das desigualdades regionais, um dos objetivos da república” (Doc. 76, fl. 9).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral (Doc. 64, fls. 3-5):



    “2 DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Antes de ingressarmos no mérito recursal, urge necessária a demonstração da repercussão geral do tema como quesito de admissibilidade do recurso extraordinário, conforme previsto no art. 1.035, §1º do CPC/15. Grifamos: 



    (…)



    Nesse sentido, por se tratar de questão relevante e que impacta em número indeterminado de contribuintes, e que envolve a interpretação de benefício fiscal idealizado nos ditames de um dos objetivos da republica (art. 3º, inciso III, da CF), é evidente a repercussão geral do tema em debate. 



    Desta maneira, resta claro que a discussão travada no recurso extraordinário extrapola a esfera individual do contribuinte – ora RECORRENTE, transcendendo para um campo que afeta milhares de contribuintes/empresas em condições análogas, tendo assim, grande repercussão social e econômica. 



    Quanto ao aspecto jurídico, tem-se a competência atribuída ao Pretório Excelso para uniformizar o entendimento e a adequada intepretação da Carta Magna, tal como a imposição da máxima eficiência constitucional no controle de validade e legalidade das normas inseridas no sistema jurídico nacional indispensável à manutenção da previsibilidade, confiabilidade e cognoscibilidade das normas que regem o Estado Democrático de Direito.



    Imediatamente, a relevância jurídica da questão é manifesta, especialmente pela importância quanto a definição do alcance dos benefícios fiscais concedidos à Zona Franca da Manaus, ALC e Amazônia Ocidental, à luz dos princípios da legalidade e da igualdade, considerando os ditames constitucionais aplicáveis à espécie. 



    Portanto, evidenciada a repercussão geral e o interesse transcendente à relação de posta entre as partes, alcançando natureza difusa, urge-se necessária a constatação do tema para a sua uniformização interpretativa em todo o território nacional. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem deu parcial provimento às apelações da UNIÃO e da empresa recorrente, para reconhecer o direito da parte autora de aproveitar o crédito-presumido de IPI, criado pela Lei 9.363/1993, e de compensar os montantes pagos indevidamente a título de PIS e Cofins sobre remessas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus, excluindo as vendas realizadas para a Amazônia Ocidental e para as Áreas de Livre Comércio (ALC), aos seguintes fundamentos (Doc. 33, fls. 6-9):



    “O Decreto-Lei n.º 288/67, que regulou a Zona Franca de Manaus, prescreveu em seu art. 4º, verbis: 



    (…)



    Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a Zona Franca de Manaus foi mantida com o objetivo de promover o desenvolvimento da região, nos termos do disposto no art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, litteris



    (…)



    Com efeito, se, por disposição constitucional foi mantida a Zona Franca como área que goza de certos privilégios, mantém-se, outrossim, quanto aos efeitos fiscais, a equiparação das vendas efetuadas a estabelecimentos lá situados às operações destinadas ao exterior. Por conseguinte, dispondo o legislador ordinário que são passíveis de exclusão, da base de cálculo do PIS e da COFINS, os valores resultantes da venda de produtos ao estrangeiro, também deve fazê-lo quanto às mercadorias endereçadas à Zona Franca, eis que a equivalência, no caso, reveste-se de índole constitucional, o mesmo raciocínio aplicando-se à apropriação de créditos presumidos do IPI por força das exportações realizadas por empresas produtoras. 



    No plano jurisprudencial, é firme o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, para efeitos fiscais, sendo, portanto, tal operação isenta da contribuição para o PIS e da COFINS, como demonstra o julgado assim ementado: 



    (…)



    Contudo, se quanto à Zona Franca da Manaus, preocupou-se o legislador constituinte em preservar a condição de área de livre comércio, assemelhando-a, quanto aos efeitos fiscais, à zona de exportação, não o fez quanto à Amazônia Ocidental, outrora equiparada por força do Decreto-lei 356/68. Não há assim, falar-se em recepção do referido diploma pela nova ordem jurídica. Se fosse esse o intento do legislador constituinte, teria explicitado, o que inocorreu, in casu. Admitir-se o alargamento do espectro isencional na hipótese seria legislar positivamente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 



    Pelas razões mesmas, exclui-se as Áreas de Livre Comércio (ALC). 



    (…)



    Vê-se, portanto, que a intenção do legislador constitucional foi manter somente a Zona Franca de Manaus, com os benefícios a ela inerentes, incluindo-se, entre eles, a equiparação, para fins fiscais, da venda de mercadorias para a ZFM à exportação, sem importar em violação aos artigos 3°, III; 43, §2°, III; 151, 1 e 165, § 5° e 7° da Constituição Federal. 



    Isto porque, frise-se, a interpretação extensiva de benefício fiscal encontra óbice no art. 111 do CTN.



     Assim, tem a autora direito de utilizar o crédito presumido de IPI previsto na Lei 9.363/96 e originado de vendas para empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus até a edição das Leis 10.637/02 e 10.833/03, excluindo as vendas efetuadas para empresas estabelecidas fora da Zona Franca de Manaus, na compensação de débitos do próprio IPI.”



    Da leitura das transcrições acima, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE firmada no sentido de que os benefícios fiscais conferidos à Zona Franca de Manaus não são extensíveis a empresas situadas na Amazônia Ocidental ou na ALC.



    Vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA SITUADA NA AMAZÔNIA OCIDENTAL. BENEFÍCIOS FISCAIS CONFERIDOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO EXTENSÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão recorrido divergiu da orientação consolidada de ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que os benefícios fiscais conferidos à Zona Franca de Manaus não são extensíveis a empresas situadas na Amazônia Ocidental.



    2. Para firmar entendimento diverso quanto a ocorrência de preclusão, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.121.860 ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO À EMPRESAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS, AOS ESTABELECIMENTOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL OU DE ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 631.435 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 6/11/2015)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE 1.348.239, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 3/11/2021; e ARE 1.435.889, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje 19/5/2023.



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente